Tribunal: TJMT
Processo: 1116026-84.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116026-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUZAIDE SOARES PEREIRA - CPF: 393.623.021-87 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (APELADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil, bancário e processual civil. apelação cível. ação de exibição de documentos satisfativa. pretensão resistida configurada. inércia da instituição financeira após notificação extrajudicial. exibição parcial de documentos apenas em juízo. necessidade de apresentação dos comprovantes de repasse dos valores contratados e da autorização de averbação junto ao inss. princípio da causalidade. honorários sucumbenciais devidos. recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de exibição de documentos satisfativa, que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando satisfeita a obrigação documental pela apresentação parcial dos documentos requeridos, com rateio das custas processuais e fixação de honorários advocatícios em favor dos respectivos patronos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inércia da instituição financeira diante de prévio requerimento administrativo caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) saber se subsiste o dever de exibição integral dos documentos relacionados à contratação bancária, especialmente os comprovantes de repasse dos valores e a autorização de averbação junto ao INSS.

III. Razões de decidir

3. A comprovação de notificação extrajudicial regularmente recebida pela instituição financeira, sem qualquer resposta por período superior a 120 dias, evidencia resistência administrativa injustificada, tornando necessário o ajuizamento da demanda para obtenção da documentação requerida.

4. A apresentação parcial da documentação apenas após a citação não afasta a configuração da pretensão resistida, mas reforça a incidência do princípio da causalidade, uma vez que a exibição documental somente ocorreu em razão da provocação judicial.

5. Os comprovantes de repasse dos valores contratados, mediante TED, DOC ou PIX, constituem documentos essenciais à verificação da regularidade da contratação e do efetivo aperfeiçoamento do negócio jurídico, sobretudo em hipóteses que envolvem alegação de fraude contratual, não sendo suficiente a mera indicação contratual do valor supostamente liberado.

6. A autorização de averbação junto ao INSS também se revela indispensável à aferição da legitimidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, sendo insuficiente a simples demonstração da efetivação dos descontos.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas ações de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe demonstração de resistência à pretensão autoral, hipótese configurada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença, determinando que a instituição financeira exiba, os comprovantes de repasse dos valores contratados, mediante TED, DOC ou PIX, bem como a autorização de averbação junto ao INSS, condenando-a ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
: “1. Configura pretensão resistida a inércia da instituição financeira diante de requerimento administrativo de exibição de documentos, ainda que haja apresentação parcial da documentação apenas após o ajuizamento da demanda.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 381; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEUZAIDE SOARES PEREIRA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação de Exibição de Documentos Satisfativa” (Proc. Nº 1116026-84.2025.8.11.0041) ajuizada em face de BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A., que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação parcial dos documentos requeridos, determinando o rateio das custas processuais e estabelecendo que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos (Id. n.º 365465397).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a existência de pretensão resistida, ao argumento de que a instituição financeira permaneceu inerte mesmo após o recebimento de notificação extrajudicial regularmente encaminhada, tendo apresentado apenas parte da documentação após o ajuizamento da demanda.

Aduz que permanecem pendentes os comprovantes de repasse dos valores contratados, mediante TED, DOC ou PIX, a autorização de averbação junto ao INSS, gravação telefônica e demais documentos indispensáveis à verificação da regularidade da contratação.

Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, bem como determinar a exibição integral dos documentos pleiteados (Id. n.º 365466353).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. n.º 365466353).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por NEUZAIDE SOARES PEREIRA, visando à reforma parcial da sentença que, embora tenha reconhecido parcialmente a procedência da pretensão exibitória, afastou a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais e declarou satisfeita, de forma incompleta, a obrigação documental.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de pretensão resistida apta a ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como à necessidade de exibição integral dos documentos requeridos pela autora.

Inicialmente, cumpre salientar que a produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, é admissível, dentre outras hipóteses, para possibilitar o prévio conhecimento dos fatos e viabilizar a adequada avaliação acerca do ajuizamento de futura demanda.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora comprovou ter formulado prévio requerimento administrativo mediante notificação extrajudicial encaminhada em 19/08/2025 e recebida pela instituição financeira em 26/08/2025 (Id. n.º 365465376), permanecendo o banco inerte por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias.

Tal circunstância evidencia a resistência administrativa injustificada da instituição financeira, sendo inequívoco que o ajuizamento da demanda somente se tornou necessário em razão da omissão do requerido em fornecer espontaneamente os documentos solicitados.

Ademais, a apresentação parcial da documentação apenas em sede de contestação não afasta a configuração da pretensão resistida, mas, ao contrário, confirma que a exibição ocorreu unicamente em razão da provocação judicial, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

Nesse contexto, subsiste o dever de exibição dos comprovantes de repasse dos valores contratados, mediante TED, DOC ou PIX, bem como da autorização de averbação junto ao INSS, por se tratar de documentos essenciais à verificação da regularidade da contratação e do efetivo aperfeiçoamento do negócio jurídico.

Com efeito, o simples fato de constar no contrato o valor supostamente liberado não comprova o efetivo repasse da quantia à consumidora, sendo indispensável a apresentação dos respectivos comprovantes bancários, especialmente em demandas que envolvem alegação de fraude contratual.

Da mesma forma, a autorização de averbação junto ao INSS constitui documento indispensável à aferição da regularidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, não sendo suficiente a mera demonstração de que os descontos foram efetivados.

Também resta configurada a pretensão resistida.

Isso porque a instituição financeira permaneceu inerte diante do requerimento administrativo formulado pela parte autora e, mesmo após provocação judicial, deixou de apresentar integralmente os documentos solicitados, circunstância que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que são cabíveis honorários advocatícios em ações de exibição de documentos quando demonstrada resistência da parte requerida à pretensão autoral.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS APÓS AÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMINAÇÃO DE MULTA AFASTADA. NECESSIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de exibição de documentos, revogou a fixação da multa e isentou a autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por estar assistida pela Justiça Gratuita.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias são: (i) condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) fixação de multa diária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa administrativa à exibição de documentos caracteriza pretensão resistida e autoriza a condenação da parte requerida em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

4. A ausência de resposta à requisição extrajudicial e a apresentação apenas parcial dos contratos, mesmo após a citação, caracterizam conduta resistiva por parte da instituição financeira.

5. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1000), admite a imposição de multa cominatória apenas após a adoção de medidas coercitivas menos gravosas, como busca e apreensão.

7. Diante da omissão parcial da ré e do valor inestimável do benefício econômico pretendido, a fixação equitativa dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequada, considerando os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza pretensão resistida a ausência de resposta administrativa e a apresentação parcial dos documentos requeridos judicialmente, autorizando a condenação da ré em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. 2. A fixação de multa cominatória em ação de exibição de documentos somente é admissível após a adoção de outras medidas coercitivas, como busca e apreensão, conforme fixado no Tema 1000 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 381; 400, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021. STJ, REsp nº 1.763.462/MG (Tema 1000), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021. STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024. TJMT, Apelação Cível nº 1042989-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1067190-80.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1028589-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

(N.U 1068970-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DO PEDIDO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida na Ação de Produção Antecipada de Prova ajuizada por MARIA LUCIA CANDIDA ALVES, objetivando a exibição dos contratos bancários identificados na inicial. A sentença julgou procedente o pedido e determinou a exibição dos documentos no prazo de 10 dias, sob pena de busca e apreensão, condenando ainda a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de ofício ao INSS; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (iii) determinar se houve resistência injustificada à exibição dos documentos bancários, autorizando a procedência do pedido e a condenação em honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova requerida pelo réu é considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa, porquanto o indeferimento de diligência irrelevante está amparado no poder instrutório do juiz e na utilidade da prova para o julgamento do feito.

4. A parte autora apresentou declaração de hipossuficiência, não impugnada com provas idôneas pela parte contrária, o que autoriza a manutenção da justiça gratuita conforme art. 98 do CPC.

5. A obrigação de exibir documentos bancários decorre do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, aplicável às instituições financeiras, sendo desnecessária a prova da posse dos documentos requeridos quando esta é presumida em razão da relação contratual.

6. O banco não apresentou os contratos solicitados nem correlacionou os números informados com documentos existentes nos autos, limitando-se a alegar confusão com códigos internos do INSS, o que caracteriza resistência injustificada.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações de exibição de documentos, é cabível a condenação em honorários advocatícios quando verificada a resistência, com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa.

2. A resistência injustificada à exibição de documentos comuns enseja a procedência da ação e a condenação em honorários advocatícios.

(N.U 1002214-21.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar que a instituição financeira requerida apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os comprovantes de repasse dos valores contratados, mediante TED, DOC ou PIX, bem como a autorização de averbação junto ao INSS, condenando-a, ainda, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026